Tribunal: TJDFT
Processo: 0727178-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração estão limitados às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. No caso está suficientemente claro no julgado que, a despeito da alegação de impenhorabilidade dos veículos objeto dos autos, a ora embargante deixou de comprovar, de forma cabal, no que e como a constrição de tais bens lhe oneraria sobremaneira, a ponto de impedir ou inviabilizar, completamente, a atividade empresarial.
3. Não há contradição, tampouco obscuridade ou omissão, se a matéria foi integralmente decidida, restando evidente, das razões recursais, o deliberado intuito de rediscuti-la.
4. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração desprovidos.